Tribunal: TJDFT
Processo: 0740995-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740995-05.2024.8.07.0001 RECORRENTE: INCPP - INSTITUTO NACIONAL DOS INVESTIDORES EM CADERNETA DE POUPANÇA E PREVIDÊNCIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.801.615/SP (Tema 1.033), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas, o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014